Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-46.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000102-46.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 067.176.261-35 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LEITE ELOY - CPF: 031.143.071-67 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. B. D. (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LENILMA ALVES DE FREITAS - CPF: 049.165.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BATISTA ESPINOZA - CPF: 496.124.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DONIZETE DA SILVA - CPF: 786.499.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000102-46.2024.8.11.0013

APELANTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Latrocínio. Desclassificação para homicídio em concurso material com furto. Ausência de dolo de subtração. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Evandro Silva do Nascimento contra sentença que o condenou à pena de 33 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, por latrocínio (art. 157, § 3o, II, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). A defesa requer a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso material com furto, alegando ausência de
animus furandi
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a morte da vítima ocorreu com o objetivo de subtração de bens (latrocínio) ou se houve dolo de homicídio, com subtração posterior, caracterizando concurso material de crimes.

III. Razões de decidir

3.

Não se comprovou que a violência empregada pelo réu tinha como fim a subtração patrimonial, mas a eliminação da vítima, sendo a subtração ato posterior e autônomo.

4.

A confissão do réu, indicando que a morte decorreu de disputa por tráfico de drogas sem autorização da facção criminosa, corrobora a inexistência de intenção inicial de roubo.

5.

Aplicável a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso material com furto, sendo o Tribunal do Júri competente para julgar o homicídio.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso material com furto, com remessa dos autos ao Tribunal do Júri para julgamento.

Tese de julgamento
: "A ausência de dolo para a subtração patrimonial em crimes com resultado morte afasta a tipificação de latrocínio, devendo ser reconhecido o concurso material de homicídio e furto."

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, 155, 157, 288. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.217; STJ, AgRg no HC n. 789.669/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000102-46.2024.8.11.0013

APELANTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Evandro Silva do Nascimento, contra sentença que o condenou à pena de 33 (trinta e três) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao art. 1
57, § 3o, inciso II, e ao art. 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (latrocínio com resultado morte e associação criminosa).

Em suas razões, assevera que é impositivo desclassificar a “
conduta para o crime de homicídio em concurso com o crime de furto, em razão da ausência de animus furandi, pronunciando o réu e submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri
”.

Alternativamente almeja: 1) “
no que tange ao crime de latrocínio, aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, em razão da participação de menor importância do apelante”
; 2) “
em relação ao crime de associação criminosa, aplicar a atenuante da confissão, eis que o fato foi utilizado para fundamentar a condenação, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ
”
(Id.
232013210 - pág. 1-12).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso, “
tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao delito de associação criminosa, mantendo-se, no mais, a condenação do acusado, nos termos da sentença ora fustigada
”
(Id.
232013216 - Pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento
do recurso, para desclassificar a conduta atribuída ao apelante [...], ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito, inclusive os crimes conexos; na eventualidade da tese principal não ser acolhida, deve ser provido o pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão do crime de associação criminosa
” (Id. 241515689 - pág. 1-26).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000102-46.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os
crimes de latrocínio e de associação criminal e encontra-se vazada nos seguintes termos:

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Associação Criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 02 de janeiro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Evandro Silva do Nascimento e indivíduos até então não identificados, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

1.2) Do Crime de Latrocínio

Infere-se, ainda que, no dia 02 de janeiro de 2024, por volta das 20h30min, em residência particular, localizada na Rua U, n.o 124, Bairro Vila dos Garimpeiros, Pontes e Lacerda/MT, Evandro Silva do Nascimento e indivíduos até então não identificados, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) relógio de cor dourada, R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) em espécie, 2,5 (dois gramas e cinquenta centigramas) de material análogo a ouro e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pertencentes à vítima Wilson Donizete da Silva, mediante violência, sendo que, durante a ação criminosa, o ofendido foi asfixiado, fato este, que resultou em sua morte.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no mês de janeiro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Evandro Silva do Nascimento e indivíduos até então não identificados associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT.

Segundo restou apurado, Evandro Silva do Nascimento e seus comparsas são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, infere-se dos autos de inquérito policial que o denunciado atua como uma das lideranças da facção criminosa, pois trata-se do indivíduo denominado “disciplina”.

Apurou-se que, no dia e horário indicados, o increpado Evandro Silva do Nascimento e indivíduos até então não identificados uniram-se para cometer o crime contra o ofendido Wilson Donizete da Silva, motivo pelo qual dirigiram-se até a residência da vítima, localizada na Rua U, n.o 124, Bairro Vila dos Garimpeiros, Pontes e Lacerda/MT.

Ato contínuo, os increpados pularam o muro da residência e ingressaram no interior do recinto, oportunidade em que abordaram a vítima. Adiante, utilizando um cabo de extensão que estava na casa, os autores amarram as mãos do ofendido, deixando-o com a sua liberdade restringida.

Neste momento, um dos comparsas do denunciado realizou uma chamada de vídeo com um indivíduo ainda não identificado, ao passo que os demais meliantes passaram a revistar a residência em busca de drogas e armas. Evandro Silva do Nascimento, por sua vez, atuava como vigia, com o intuito de esperar o colega de quarto da vítima chegar no local, contudo, ele não apareceu.

Por conseguinte, os increpados subtraíram 01 (um) relógio de cor dourada, R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) em espécie, 2,5 (dois gramas e cinquenta centigramas) de material análogo a ouro e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína.

Após subtraírem os bens do ofendido, os increpados, utilizando-se de um lençol que estava no quarto da vítima, passaram a estrangulá-lo, sendo que o ofendido veio a óbito. Por conseguinte, sob posse dos bens subtraídos, os criminosos evadiram-se do local.

Doravante, na manhã do dia seguinte, uma equipe da polícia civil recebeu uma ligação informando que havia uma residência com o portão aberto e, aparentemente sem moradores, oportunidade em que os agentes da lei dirigiram-se até o local. Ao chegarem na casa, em razão de não terem sido atendidos os chamados, os policiais adentraram na residência.

No interior do domicílio, os policiais constataram a presença da vítima Wilson Donizete da Silva, em posição decúbito ventral, com sinais de óbito. Então, acionaram a polícia técnica para realização de perícia do local.

Realizadas as diligências, os policiais receberam informações dando conta de que o denunciado Evandro Silva do Nascimento, atual “disciplina” da facção denominada Comando Vermelho de Pontes e Lacerda/MT, teria envolvimento no referido crime e, por sua posição de liderança, teria permanecido com alguns objetos subtraídos do ofendido, sendo que as informações apontavam que o denunciado estaria em uma residência próxima ao local do crime.

Ao chegarem no imóvel indicado, os policiais constataram a presença de outras pessoas e, durante a revista pessoal e buscas domiciliares, foram encontradas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, uma quantia de ouro, um relógio dourado, além de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) em espécie, tendo Evandro Silva do Nascimento confirmado a propriedade, sendo certo que, ao ser indagado sobre a origem, confirmou que pertenciam à vítima Wilson Donizete, admitindo a prática do crime de latrocínio ocorrido horas antes.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Evandro Silva do Nascimento, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. [...]
(Id. 232013157 - pág. 1-5).

Diante da irresignação defensiva,

cabe analisar se as provas produzidas

autorizam a condenação de Evandro, nos moldes

requeridos pelo Ministério Público.

No caso
sub examine
, os elementos de convicção produzidos demonstram que a polícia civil

recebeu informação que a

“
residência localizada na Rua U, n. 124, Bairro Vila dos Garimpeiros, no município de Pontes e Lacerda
”,

estava com o portão aberto,

‘sem moradores aparentes’, de modo que foram até o local e encontraram um cadáver, que apresentava “
claros sinais de morte violenta (mãos amarradas para trás com fios e poça de sangue ao redor da face)”
.

No local do crime,

“
a e
quipe de investigação chefiada pelo policial Paulo Suady percebeu uma caixa de relógio, com partes de uma pulseira dourada, jogada no chão. O relógio não estava na caixa, embora a espuma que o acondicionava ainda estivesse com sua marca (indicando que há pouco o relógio ainda estava guardado, pois a espuma vai retomando sua forma natural com o passar do tempo). Não foi encontrado dinheiro com a vítima
”.

Na sequência, os investigadores receberam a notícia que o

“
vulgo “Paçoca”, atual disciplina do Comando Vermelho no município) teria envolvimento no crime
” e que estava “
em

uma residência localizada no endereço av. Marechal Rondon, no 1017, bairro centro, no município, com alguns dos objetos subtraídos
” (Id. 232011668 - pág. 2).

Assim, se deslocaram para o endereço e,

além dele, encontraram “
Carlos Elias Martin Carvalho

as adolescentes Larissa Belém Dourado (15 anos) e Samira Monteiro Alves (15 anos)”,
sendo que, “
durante a busca domiciliar, a equipe localizou junto a Evandro: a) duas porções pequenas de substância análoga à cocaína, furtadas da vítima; b) aproximadamente 2,5g de ouro, furtado da vítima; c) um relógio dourado, com a inscrição “Bvlgari”, furtado da vítima
” (Id. 232011668 - pág. 3).

No inquérito policial,

o IPC

Paulo Suady Ferreira Viera descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que em 03/01/2024, a equipe da Polícia Civil recebeu uma ligação anônima informando sobre uma residência com o portão aberto e aparentemente sem moradores presentes. A comunicação alertava que, apesar de chamados e sinais, ninguém atendia à porta. Que por essa razão, os policiais designados para a missão, Dr. Guilherme e os investigadores Renata, Lidiane, Camilla, Otávio, Paula, Paulo e Antônio

dirigiram-se ao endereço indicado para averiguação. Ao

chegarem, após novas tentativas de chamar atenção dos possíveis moradores, utilizando batidas e chamados, a equipe decidiu adentrar na residência com o auxílio da chave micha, uma vez que não houve resposta.
Que no interior da casa, a equipe se deparou com a vítima, identificada como Wilson Donizete da Silva, encontrada em posição decúbito ventral, no chão de um dos quartos da residência. que a vítima apresentava sinais de óbito
. Que dando sequência ao procedimento padrão, foi imediatamente acionada a polícia técnica-científica para realização da perícia no local do crime. Que a cena foi preservada para coleta de evidências e análises técnicas.
Que durante o atendimento da ocorrência, surgiram informações indicando que um indivíduo suspeito estaria em uma residência nas proximidades da academia 'Aktive Fitness Center',

pertencente a Carlos Elias Martin, conhecido como 'Carlinhos Sinforosa'.
Que a parte da equipe se deslocou até o endereço mencionado. Que ao chegar no local, o suspeito identificado como Carlos Elias Martin, que estava saindo da residência foi abordado, e ao mesmo tempo, foram avistadas outras pessoas no interior da casa, identificadas como Evandro Nascimento ('Paçoca'), Larissa Belém Batista Dourado e Samira Monteiro Alves. Que todos foram submetidos a uma revista pessoal. que durante as buscas na residência, foram encontradas porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína, além de uma pequena quantidade de ouro, um relógio dourado e seiscentos e nove reais (r$ 609,00) em espécie.
Que questionado sobre a propriedade desses itens, Evandro ('paçoca') afirmou serem seus e, ao ser indagado sobre sua origem, confessou que pertenciam à vítima do latrocínio, Wilson Donizete, do qual ele admitiu ser o autor horas ante
s
[...]
(Id. 232011674 - pág. 1-2).

Os demais investigadores relataram o caso de maneira semelhante (Id. 232011675 - pág. 1-2 e 232011676 - pág. 1-2).

Carlos Elias Martins confirmou que

emprestou sua

motocicleta

para Evandro, sendo que quando ele retornou lhe disse que foi ‘a uma boca de fumo clandestina’,
verbis:

QUE conheceu EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, vulgo, "PAÇOCA", no CDP de Pontes e Lacerda-MT, tendo encontrado "PAÇOCA" por volta de duas semanas atrás no Cinco Grama (boca de fumo atrás do cemitério); QUE o interrogado ficou sabendo, naquele dia, que "PAÇOCA" estava morando na boca de fumo e que ele precisava de um lugar para morar, especialmente, pelo fato de "PAÇOCA" estar namorando LARISSA BELÉM BATISTA DOURADO; QUE dias depois "PAÇOCA" ligou para o interrogando para pedir que o interrogado hospedasse ele, LARISSA e SAMIRA MONTEIRO ALVES por um dia, pois ele iria procurar um outro lugar para eles morarem, mas que eles ali permaneceram por quase duas semanas; QUE, por volta de 21h00, "PAÇOCA" pediu que o interrogado lhe desse uma carona para a casa da Cris (boca de fumo) e chegando lá o interrogado fez uso de entorpecentes;
QUE logo após, por volta de 22h00, "PAÇOCA" pediu que o interrogado lhe emprestasse a moto e que o interrogado confiasse nele
; QUE o interrogado aceitou emprestar a sua motocicleta pelo prazo de 30 (trinta) minutos, oportunidade em que
"PAÇOCA" saiu da casa da Cris na companhia de RAFAEL DOS SANTOS CORON, mas que "PAÇOCA" e RAFAEL demoraram para voltar, retornando ao local para devolver a motocicleta aproximadamente 02h00, com o ânimo bastante alterado, agitado
;
QUE "PAÇOCA" chegou portando duas porções de entorpecentes (cocaína, pasta base), um relógio, uma pepita de ouro, certa quantidade de dinheiro; QUE "PAÇOCA" disse ter ido em um boca de fumo para encontrar uma "droga clandestina", local de onde subtraiu os entorpecentes, relógio e demais objetos
; QUE RAFAEL ficou na casa da Cris, após, ambos voltaram para a residência do interrogado; QUE pouco tempo antes de "PAÇOCA" retornar à casa da Cris, um indivíduo de vulgo "gordo", do qual o interrogado não sabe dizer o nome exato, havia comentado que o pessoal do Comando Vermelho havia matado um homem naquela madrugada; QUE, depois disso, o interrogado e "PAÇOCA" voltaram direto para a casa do interrogado;
QUE no caminho de volta para a casa do interrogado, este perguntou a "PAÇOCA" onde ele havia conseguido o dinheiro, o relógio e a pepita de ouro, momento em que "PAÇOCA" afirmou que tinha subtraído aqueles objetos do mesmo local onde ele encontrou a droga clandestina, por conta de a quantidade de entorpecentes encontrada lá ter sido muito pequena
;
QUE o interrogado acredita que tenham sido subtraídos mais objetos do local onde se encontrava a "droga clandestina", uma vez que RAFAEL também pegou "a sua parte
"; QUE, na data de hoje, o interrogado estava prestes a sair de casa,

quando a equipe policial chegou à sua residência, para conseguir entorpecentes para uso próprio; QUE o interrogado afirma que a droga encontrada jogada na área externa de sua casa pertencia a "PAÇOCA" e havia sido subtraída por ele na noite anterior, não havendo na residência qualquer entorpecente que pertencesse ao interrogado e, justamente por isso, o interrogado autorizou a busca domiciliar solicitada pela equipe policial; QUE o interrogado nega ter pedido para a adolescente LARISSA que se livrasse de qualquer porção de droga, tampouco que a jogasse pela janela do banheiro; QUE o interrogado afirma que não tinha ciência de que SAMIRA e LARISSA eram menores de idade, que sabia que "PAÇOCA" era faccionado ao Comando Vermelho, mas não sabia que ele tinha um cargo (disciplina) [...]
(Id.

232011679 - pág. 1-4)

No interrogatório extrajudicial,

Evandro declarou:

QUE questionado a respeito do crime, o autuado disse que estava na boca da CRIS bebendo com outras pessoas; QUE foi até a boca juntamente com o CARLINHOS, na moto do mesmo, e que posteriormente foi chamado via ligação por WhatsApp para se dirigir ao bairro Morada da Serra, às 22:30h, com a moto de CARLINHOS, sem CARLINHOS junto; QUE preferiu não relatar quem foi a pessoa que lhe chamou por telefone; QUE posteriormente o autuado relata que estacionou sua moto no final da rua do local do fato, às 23:30h
,
e que o pessoal já estava aguardando EVANDRO;
QUE o autuado não sabia sobre o que se tratava, mas que a missão era entrar na casa e colocar o ocupante na linha com o pessoal que deseja não informar o nome
;
QUE o portão estava encostado, mas que não sabia, e que o autuado e as outras pessoas que estavam junto, pularam o muro; QUE conforme relata o autuado, adentraram a casa sem nenhum armamento, e que não se recorda quantas pessoas estavam juntos com ele;
QUE um dos que lhe acompanhava amarrou a mão da vítima com um cabo de extensão que havia sido jogado na fora da casa; QUE conforme o autuado, a vítima havia sido deixado deitado, de barriga pra baixo, o tempo todo e que a vítima não foi agredida com socos ou pontapés; QUE conforme o autuado, não houve reação da vítima; QUE um comparsa realizou uma chamada de vídeo com pessoas que não quer declinar o nome, outros revistaram a casa em busca de drogas e armas, enquanto EVANDRO aguardava de vigia esperando o colega de quarto da vítima
; QUE o colega de quarto não apareceu;
QUE conforme o autuado, a vítima foi estrangulada com lençol que estava no quarto
;
QUE conforme o autuado, encontrou na casa no máximo 5g cocaína dentro do sapato da vítima; QUE em relação ao ouro, o autuado disse que foi pego 1g de ouro da vítima; QUE o relógio apreendido, que se encontrava dentro de uma caixa, ficou para EVANDRO
; QUE a vítima foi deixada no quarto e que os diversos celulares que se localizavam no quarto eram da vítima;
QUE os criminosos obtiveram a senha da vítima e tiveram acesso ao acervo dos celulares
;
QUE ao olhar o celular, obtiveram a informação de que a vítima iria levar droga para o garimpo
;
QUE após saírem da casa, trancaram a porta e saíram pelo portão; QUE conforme o autuado, após sair da casa da vítima passou na boca da CRIS, pegou CARLINHOS (que estava lhe esperando); QUE conforme o autuado, nem CARLINHOS, nem LARISSA e SAMIRA sabiam da morte da vítima; QUE na manhã de hoje, aproximadamente 12:30h, a equipe da Policia Civil foi até a residência de CARLINHOS e lá encontrou CARLINHOS, o interrogado, e as adolescentes; QUE conforme o autuado, a droga (cloridrato de cocaína, pó) encontrada na casa era de sua propriedade e que a pasta base não era do interrogado nem das adolescentes, LARISSA E SAMIRA; QUE conforme o interrogado, o mesmo estava deitado e não viu o momento em que CARLINHOS disse para LARISSA jogar a droga pela janela, mas que a LARISSA comentou com EVANDRO sobre este fato depois;
QUE conforme o interrogado, o relógio dourado com dizeres BVLGARI, encontrado com EVANDRO, foi

subtraído da vítima [...]
(Id. 232011682 - pág. 1-4).

Na instrução processual, o

IPC Paulo Suady Ferreira de Arruda

ratificou o modo

como o flagrante ocorreu:

MP: [...] queria que você relatasse para a gente o que você sabe

sobre esse crime, o que você se lembra, como vocês ficaram sabendo da morte, da identificação do Evandro, nos conte por gentileza.

T: Sim doutora,
foi recebida a informação que uma pessoa teria sido morta

por membros de facção
, o bairro é conhecida como Vila dos Garimpeiros, é um bairro que tem uma rua em U, praticamente você entra de uma lado e sai do outro no final do bairro; a gente reuniu uma equipe de policiais, tinham chegados até

policiais novatos [...],

o doutor Guilherme capitaneando a diligência solicitou apoio de todo mundo, chegamos até a residência, um portão verde estava fechado, no sentido de um pouco encostado,

não fechado, trancado, estava semiaberto, chamou, chamou, ninguém apareceu,
a gente adentrou no local, viu que lá fora tinha um copo quebrado, o veículo estava estacionado dentro da residência, na garagem, com as chaves dentro, as chaves jogado dentro, parecia estar revirado o veículo da vítima
, aí eu consegui abrir a porta, né?, com utilização de chave micha para não danificar
;

doutor Guilherme entrou primeiro e já encontrou a vítima morta, estava deitada de bruços, com o rosto virado para o chão
, aí foi acionado a Politec, foi feita perícia no local; enquanto era feita a perícia já fomos acionando alguns informantes para tentar ter conhecimento do que tinha acontecido, quem poderia ser suspeito;
a gente observou, por exemplo, que a casa estava revirada, além do que foi citado, que era uma caixa, eu observei que era uma caixinha de relógio com alguns gomos,

dando a entender que ali tinha um relógio que foi retirado recente
,
como o gomo era amarelo e o

relógio que estava com a vítima era prateado, deduzi que não era o relógio da

vítima que tinha sido retirado daquela caixa; a gente notou, por exemplo que tinha uma caixinha nova de som, que não tinha o som, então algumas coisas poderiam estar faltando no ambiente;
no decorrer disso recebi informação que o Evandro teria participado do crime e que ele estaria na casa do Carlinho Sinforosa
[...],

que

fica na Marechal Rondon, próximo ao Posto Idase,

então a gente diligenciou até lá, na parte de baixo fica uma academia, na parte de cima

é a residência, a gente subiu a escada, a porta estava fechada, a gente aguardou um pouquinho,

foi quando, salvo engano, o Carlinhos foi sair, a gente se identificou, policial, tal, ele autorizou a entrada,
o Evandro estava lá dentro, foi questionada sobre a situação do homicídio,

no primeiro momento o Evandro negou, mas
foram encontrados alguns relógios que o Evandro disse ser dele,

um que ele já possuía e um relógio que tinha as características [...]. com os gomos, que se assemelhavam ao que foi levado da vítima
, foi encontrado também uma porção de cocaína, duas porções na verdade de cocaína
, dinheiro trocado, durante as buscas também foi encontrado uma porção de pasta-base, que posteriormente a gente soube que foi arremessado por uma das menores, no intuito de esconder; o Evandro, em entrevista com ele acabou confirmando que participou sim do homicídio, ele não quis dizer quem participou junto com ele, mas acredito que seja a pessoa de Rafael, porque segundo o depoimento de Carlinhos, o Rafael que saiu com o Evandro de moto
;
o Evandro não quis citar quem, mas disse que a situação se deu em função de que a vítima ia levar droga para o garimpo, então, segundo o entendimento da gente, a vítima estaria caguetando, que o pessoal da facção chama, que é vender entorpecente que não foi adquirido pela facção, então ele teria ido lá à princípio por isso,

subtrair o dinheiro, subtrair esse entorpecente,

uma pequena quantidade de ouro
, que a vítima tinha ligação,

fazia Uber direto para o garimpo;
o

Carlinhos também confirmou que o Evandro teria relatado ter visto esses objetos na casa da vítima;

as menores disseram não ter conhecimento sobre o fato, mas uma delas cita que notou que eles estavam nervosos, mexendo no celular o tempo inteiro, a princípio é isso doutora.

MP: Você se recorda se acharam na casa que o Evandro estava ou o ouro

não foi achado?

T: Foi, foi achado o ouro, duas porções de cocaína,

uma porção de ouro,

que não recordo o peso, duas porções de cocaína e uma porção de pasta-base, além de balança e o relógio.

MP: O relógio era o da vítima, como vocês chegaram à conclusão, alguém reconheceu

ou vocês compararam com a caixa, como vocês chagaram a essa conclusão que era da vítima, sabe?

T: A caixa, era uma caixa acrílica, não era uma caixa que tinha marca, mas o relógio

deveria estar guardado lá há muito tempo, na espuma tinha a marca do relógio que estava guardado há muito tempo, então a caixa estava lá e tinha os gomos, que eram dourados; como eu vi a vítima com um relógio prata,

deduzi

[...],

provavelmente foi subtraído como eu citei; tinha uma caixa de papelão, que tinha uma caixa de som dentro, [...], essa caixa de som não estava lá, estava tudo revirado, então deduzimos que outras coisas foram levadas
,
celular não, porque celular é uma coisa rastreável, então a gente deduziu que outros objetos foram levados; a questão do relógio, não tinha só esse relógio na casa onde foi feita a prisão do suspeito, tinha um outro relógio dourado que era do suspeito, inclusive já tinha abordado ele antes com esse relógio, então ele confirmou: “não esse relógio aqui é meu e esse outro relógio aqui a gente pegou na casa da vítima
”.

MP: Ele confirmou isso então?

T: Confirmou,

confirmou que a outra pessoa também subtraiu objetos, que ele disse não saber o que é,
ele não quis dizer quem era a outra pessoa que estava com ele,

mas a outra pessoa que estava com ele, que saiu da residência, da Boca da Cris junto com ele teria sido o Rafael

[...].

MP: Vocês conseguiram, vi aqui que tem até um relatório com imagens de câmeras,

vocês conseguiram inserir mais ou menos o horário que deve ter acontecido esse latrocínio?

T: Teve o relatório com as imagens, mas não... foi antes da meia-noite,

não sei dizer o horário não doutora.

MP: [...] tinha informação então que o Evandro era do Comando?

T: Sim, ele é um dos disciplinas, né?, do Comando Vermelho.

MP: Pelo que você conversou com ele junto com o doutor Guilherme, a vítima então estaria vendendo drogas no garimpo ou iria levar drogas para o garimpo, sem autorização do Comando
?

T: Não só no garimpo, como aqui na cidade
, então assim, o Comando Vermelho, a facção bate muito em cima da questão do entorpecente,

do que eles chamam de caguete
, é como se fosse um pirataria, então se eles deixam uma pessoa fazendo isso, aí vai começar duas, então,

se não compro a droga deles para vender, vou comprar de um terceiro,

não vou gerar lucro para eles,

aí eles ficam usando as pessoas que estão fora, quem comanda a ação estão presos, né?,
e bate em cima muito do cagueta
, muitas vezes eles arrumam pessoas para comprar o entorpecente, para ter certeza que aquele entorpecente não é da facção, ou a pessoa não é cadastrada, tem a lojinha, né?, cadastrada,
então ele provavelmente estava vendendo, não só no garimpo, como aqui na cidade, para eles darem esse bote nele
.

MP:

E ele chegou a falar se ele levou essas coisas como uma forma de recompensar o Comando Vermelho ou porque ele quis levar mesmo, porque atraíram ele ali, ele chegou a justificar porque além de matar ele levou as coisas?

T: Não, não recordo de ele ter me falar de levar as coisas, a gente sabe que o entorpecente leva, muitas vezes se tiver arma leva, até porque já teve outros casos, né?, agora igual ele levou ouro, levou esse relógio, mais por vontade dele, porque a facção não determina esse tipo de coisa, até onde sei, e a gente tem bastante experiência nessa questão, então isso aí levou por conta dele.

[...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O

IPC Otávio Luis de Lima expôs a investigação conforme transcrito:

MP:

[...] você participou da identificação dele, da

prisão dele, pode nos relatar, por gentileza, tudo o que o senhor se recorda?

T: Sim senhora,
a questão do homicídio, a gente ficou sabendo que poderia ter acontecido um homicídio

nessa casa na Vila dos Garimpeiros,
doutor Guilherme na verdade ficou sabendo e colocou as equipes, aí nós deslocamos até a residência e ao chegar lá o portão estava entreaberto, tinha um espacinho que a gente conseguir ver dentro, estava destrancado, aí a gente viu o carro, a gente chamou por diversas vezes e não fomos atendimentos, aí nessa suspeita, tinha o carro, não tinha ninguém atendendo, a gente resolveu entrar na residência; logo que a gente entrou viu o veículo

[...], tinha a chave dentro do veículo, a gente começou a suspeitar e na área, na garagem onde o veículo estava, a gente viu roupas jogadas, copo quebrado, em razão disso a gente decidiu entrar na casa, a gente adentrou na casa, na verdade doutor Guilherme primeiro, tinha suspeita de homicídio, para não contaminar a cena do crime, ele entrou e, em revista nos cômodos
encontrou o corpo do senhor Donizete caído de barriga para baixo no quarto, tinha sinais de ser estrangulado, porque a face dele estava escura e tinha sangue e os braços estavam para trás
, aí ele acionou a Politec; nisso, depois de a Politec ter feito o local de crime
,
a
gente começou a olhar os cômodos e viu que tinha... achamos uma caixa de relógio só que o relógio não estava lá,

não tinha dinheiro, a carteira da vítima estava lá, mas não tinha dinheiro, tinha vários celulares jogados
; no decorrer disso
a gente teve informação que o Evandro estava envolvido
e o senhor Carlos; como o senhor Carlos já era conhecido,

já monitorava ele, sabia onde era a residência, então se deslocou até lá, parte da equipe se deslocou até lá; chegando na residência a porta estava aberta, a gente viu a moto e entrou, só que não entrou na casa, só na parte externa da casa e ficou aguardando, no momento em que o senhor Carlos saiu a gente abordou ele, parecia que ele estava saindo para comprar droga, estava com um cachimbo na mão,
quando ele saiu a gente viu que tinha mais gente, o Evandro estava lá dentro e tinha mais duas meninas, a ente revistou eles, encontrou drogas com ele lá, encontrou dinheiro, aí depois foi em revista, a gente encontrou o ouro e encontramos o relógio também
,
que encaixava na caixinha que a gente tinha pegado na casa da vítima
;
em conversas com o doutor Guilherme, o Evandro acabou assumido que realmente tinha matado o Wilson
, que me recordo foi isso.

MP: Ele chegou a dizer o porquê matou o Wilson, se foi para pegar essas coisas que estavam com ele, tinha outro motivo subjacente?

T: Então doutora, essa parte eu não sei, porque foi em conversa com o delegado, doutor Guilherme, e com o policial Paulo, eu estava presente na abordagem, mas essa parte não me recordo, porque não estava presente
.

MP: Certo, o senhor disse que acharam com ele, com o Evandro,

o ouro,

pode descrever por favor o que o senhor falou?

T: Então, uma porção pequena de ouro, tinha droga também que estava [...], que aparentemente era cocaína, o relógio também estava de posse dele

e dinheiro, não recordo a quantia, mas estava o dinheiro também.

MP: O relógio que estava com ele era o da vítima?

T: Era, era a mesma marca, acho que era Bvlgari, mesma marca na caixinha, era a marca que tinha no relógio, depois que a gente pegou a caixinha, a gente viu que encaixava certinho na parte que tem a espuma, que protege o relógio, encaixava certinho na espuma.

MP: Não sei se entendi errado, mas salvo engano o senhor disse que o cachimbo e o dichavador dele era da casa da vítima ou entendi errado?

T: Então, o cachimbo estava com o senhor Carlos, o dichavador a gente encontrou na residência, assim como uma balança de precisão, na residência.

MP: Mas eram da vítima ou entendi errado?

T: Não, eu acho que não é da vítima.

MP: [...] perdão, pode falar.

T: O que parece ser da vítima, pode ser que era a trouxinha de cocaína.

MP: Certo, havia informação que o Evandro era do Comando Vermelho?

T: Sim, apesar de eu ser novato na cidade, tinha recém-chegado, mas a equipe já tinha conhecimento que ele era, tanto é que ele assumiu e o próprio Carlos, que estava junto do Evandro falou que ele era faccionado,

salvo engano, ele estava na residência do Carlos ali justamente por causa da facção
.

MP: O senhor chegou a ouvir [...] que hora mais ou menos tinha acontecido esse latrocínio, vocês entraram na casa do Evandro e do Carlinhos que hora mais ou menos?

T: Acho que era próximo do meio-dia, porque a gente até a residência da vítima

oito horas.

MP: Foram oito horas?

T: Aí em decorrência do acontecido, da preservação da cena, aí acho que era próximo de meio-dia quando foi na residência do Carlinhos.

MP: Então oito horas

vocês foram na casa da vítima, ficaram sabendo da morte, e mais ou menos, entre meio-dia, vocês formam para a casa do Carlinhos, onde estava o Evandro.

T: Isso.

MP: Você chegou a inferir, levantar por algum meio, que hora o latrocínio ocorreu, a morte ocorreu?

T: Então, a gente depois em buscas de gravações, porque lá tinha pouca casa que tinha monitoramento, a gente aproximou que era entre dez e meia-noite, a gente viu em uma gravação só

[...] uma moto com dois indivíduos, então era entre dez e meia-noite, mas não sei precisar exatamente.

[...]

Defesa: O senhor sabe dizer se o Evandro ou o Carlinhos trabalhavam com garimpo em algum momento?

T: Doutor, como sou novato na cidade não sie afirmar.

Defesa: [...] como que surgiu o nome do Evandro na investigação, vocês foram, visualizaram que teria esse homicídio, latrocínio,

o senhor falou aqui que sabia que o Carlinhos era monitorado e sabia que o Evandro estava lá, mas essa suspeita que o autor do fato seria o Evandro surgiu de onde?

T: Então, a gente tinha informação que ele era, tinha um cargo alto aqui na facção da cidade [...], disciplina, então, em decorrência de estar monitorando, não eu exatamente, mas a equipe estar monitorando o Carlinhos, monitorando o possível tráfico que ele estaria fazendo, a equipe viu que eles estavam andando juntos , a informação do Evandro é porque ele tinha cargo de disciplina na facção.

Defesa: Aí só pelo fato de ele ser disciplina, vocês assumiram que aquele homicídio seria decorrência de alguma infração que o Donizete teria cometido, Donizete também era da facção, porque salvo engano, disciplina, pelo que sei, é aquela pessoa que dá algum corretivo em alguém

da facção que cometeu algum erro, não é isso?

T: Não doutor, disciplina é o cargo que cobra as coisas, não necessariamente só pessoa relacionada a facção, o Donizete não sei afirmar se era faccionado, mas a informação que chegou para a equipe não foi diretamente a mim sobre o Evandro, mas o que corroborou para a suspeita dele é o cargo de disciplina, não só isso, a informação que a gente recebeu é que o suspeito poderia estar lá, não que seja

relacionado somente a facção
.

Defesa: Entendi, essa informação recebeu de quem,

de onde,

algum ali falou que viu eles entrando na residência?

T: Sim,

foi informação anônima.

Defesa: Entendi, então, possivelmente,

essa questão de o Evandro supostamente ser disciplina estaria ligado ao homicídio?

T: Na verdade, a questão de ele ser disciplina é de investigações anteriores, porque já tem histórico de outros crimes, já é de conhecimento policial que tem o cargo na organização. [...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A

IPC Renata Leite Eloy

esclareceu que prestou apoio à equipe que conduziu a investigação,

de modo que não sabia detalhes do caso. Disse ainda

que tomou conhecimento que alguns pertences da vítima foram encontrados

com o réu
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Larissa Belém Batista Dourado – que também estava na casa de Carlinhos, quando Evandro foi preso –

afiançou em juízo:

MP: Você conhece o Evandro [...]?

I: Conheço.

MP: De onde você conhece ele?

I: Daqui de Lacerda.

MP: Faz tempo que você conhece?

I: Faz um pouco.

MP: Se lembra o dia que você estava lá na casa dele

e a polícia chegou lá?

I: Lembro.

MP: O que

aconteceu [...], conta para gente.

I: Que parte vocês querem que eu conte?

MP: Desde o início, como que você foi parar lá, quem que te convidou,

o que estava acontecendo

lá na casa?

I: Beleza, tudo começou quando nós ‘pegou’ para ficar lá na casa dele, tipo, nós ‘estava’ lá para ficar um tempo lá e depois nós ‘ia’ para Vila Bela,

aí aquele dia eu tinha pegado, naquela noite eu peguei e saí com a minha amiga, a Samira, nós ‘foi’ lá na casa do primo dela, nós fumou

[...], comeu algumas coisas, aí quando nós ‘chegou’, o Evandro, junto com Carlinhos tinha acabado de chegar também,

eles ‘estavam chegado’, eles estavam

um pouco ‘nervoso’, um pouco ‘assustado’, né?,

aí eu perguntei o que era, eles não quiseram falar, eu achei que ele estava assustado e um pouco nervoso por causa que me tirava [...], aí nós ‘pegou’, ‘comeu’ alguma coisa e ‘dormiu’, que

já estava tarde, aí eu acho que base de uma hora ou meio-dia os policiais chegaram na casa.

MP: Deixa eu só entender, você falou para mim,

vamos entender esse dia desde o início então, você acordou que horas nesse dia, no dia anterior à polícia, entendeu?, vou voltar ao dia anterior, você acordou que horas mais ou menos.

I: Não lembro.

MP: Você dormiu na sua casa?

I: Não.

MP: Dormiu onde?

I:

Eu estava na casa dele, tipo, eu dormi lá.

MP: Você dormiu na casa do Evandro ?

I:

Foi.

MP: Estava ficando na casa do Evandro, então?

I: Era a casa do Carlinho.

MP: Do Carlinhos e o Evandro morava lá?

I:

Não, ele estava ficando lá também.

MP: Estava ficando lá também,

então estava você, Carlinhos, Evandro, quem mais estava ficando na casa?

I: Samira.

MP: [...] esse Carlinhos, você sabe algum apelido dele, alguma coisa dele além desse nome, Carlinhos?

I: Não.

MP:

Tá, então você estava ficando lá, aí nesse dia anterior à polícia chegar, o Evandro passou o dia em casa, o Carlinhos também ou não, eles saíram, como que foi durante o dia?

I: Passou, eles passaram o dia com nós.

MP:

Passaram o dia com vocês, o que vocês fizeram, lembra?

I:

Nós só

‘ficava’ no sofá, ficava conversando, só ficava em casa, foi um dia normal.

MP:

Foi um dia normal, isso era que dia assim você se lembra?

I: Foi acho que no dia três de janeiro.

MP: Três

de janeiro, não foi o dia que a polícia chegou?

I: Não, foi no dia quatro [...].

MP: Tá bom, aí então, nesse dia antes da polícia chegar, vocês passaram o dia?

I: Normal.

MP:

[...],

à noite, o Carlinhos e o Evandro saíram?

I: Saíram,

porque nós também ‘pegou e saiu’, nós ‘saiu’ primeiro e eles ficaram lá, aí assim que nós ‘estava’ chegando, os dois chegaram também.

MP: Então, espera aí, deixa eu só entender isso era que horas mais ou menos que você saiu?

I:

Ah, eu não lembro, acho que era na base

de nove, dez.

MP:

Você não lembra direito, mas era uma base de nove, dez horas, aí você saiu e foi para onde

mesmo que você falou?

I: Nós ‘foi’ lá na casa do

primo da Samira.

MP: E vocês ficaram lá na casa do primo da Samira até mais ou menos que horas?

I: Não lembro mais ou menos, só sei que deu tempo de nós ‘ficar’

um tempinho.

MP: Ficou um tempo bom, aí você me disse, quando você volta para a casa do Carlinho, onde estava ficando o Evandro,

eles estavam voltando também na mesma hora ou eles voltaram depois?

I: É, assim que nós ‘estava’,

eles ‘estava’ voltando também.

MP: Na mesma hora vocês,

chegaram antes?

I: Eles chegaram primeiro, aí depois a gente chegou,

nós ‘viu’ eles chegando.

MP: Ah, você chegou a ver eles chegando, mas assim, eu sei que você falou que você não sabe precisar, você sabe que você ficou bastante tempo na casa, você sabe se já era madrugada?

I: Não, não lembro.

MP: Não sabe?

I: [...].

MP: Você disse para mim que o Evandro e o Carlinhos estavam assustados?

T: É.

MP: O que que te leva a crer que eles estavam assustados, o que

você percebeu assim que te fez

chegar a essa conclusão?

I: Eu acho que

as características [...], estava meio

[...].

MP: Tá, mas me explica que características físicas que te levaram a essa conclusão, você saberia me dizer do tipo, ‘ah, eles estavam mexendo nas coisas’,

o que te levou a crer isso?

I: Em nada, foi porque eu também estava com sono.

MP: Tá, só ficou com a sensação então, que eles estavam assustados, você não sabe me dizer o

que te levou a isso?

I: É.

MP: Eles conversavam algo entre eles?

I: Não, ele pegou e chegou e ficou comigo, o Evandro, ele estava comigo.

MP: Vocês estavam ficando então, assim, amorosamente

que eu digo, vocês estavam tendo uma relação?

I: É,

aí ele pegava, me abraçava só, aí o Carlinho ficava no quarto dele trancado.

MP: Trancado no quarto dele?

I: É.

MP: Ele ficou com a Samira ou ele ficou trancado sozinho?

I: Não, ele ficou trancado sozinho.

MP: Você reparou se eles tinham drogas, se eles tinham algum objeto, se eles tinham algo?

I: Não, só reparei que ele estava com a droga, mas o relógio era dele, tipo, ele tirava, né?, para comprar.

MP: Tinha droga, mas você entendeu que a droga era dele, você viu no relógio?

I: Não, só o dele que ele tinha.

MP: Você viu um relógio dele?

I: É, ele já usava antes [...].

MP: Você não viu um relógio dourado?

I: Que eu me lembro, não.

MP: Eles eram do Comando.

I: É.

MP: Eram do Comando,

tanto o Evandro quanto o Carlinhos.

I: Não sei o Carlinho.

MP: Certo, você viu ouro lá na casa?

I:Oi?

MP: Você viu ouro lá na casa do Evandro e do Carlinhos?

I: Não.

MP: Não, nunca viu?

I: Não.

MP: Vamos voltar para quando a polícia chegou, que horas que a polícia chegou mesmo no outro dia que tudo isso aconteceu, ou

então já era madrugada no mesmo dia,

já era o amanhecer do dia?

I: A polícia chegou, eu acho que era meio-dia para uma hora.

MP [...] você escutou o Evandro falando para o policial que ele tinha a ver com a morte do homem?

I: Não, nessa hora nós ‘foi’ separado, o Evandro ficou na sala e me levou para a cozinha
.

MP:

Você não presenciou então a conversa do Evando com a polícia?

I: Não, eu só presenciei que a polícia pegou e falou que já sabia que o Evandro tinha matado alguém
.

MP: Certo, e você viu a resposta do Evandro?

I: Não
.

MP:

Você viu a polícia achando ouro, achando relógio na casa?

I: Não, eu só vi

a polícia achando a balança.

MP:

[...] mesmo você não tendo visto a polícia achando, você viu em alguma sacola assim, um relógio e um ouro ali na casa,

ou você não viu, você não sabe o que eu estou falando, você entendeu a minha pergunta?

I: Não.

MP: Você disse para mim que você não viu a polícia achando o ouro, achando o relógio, né?

I: Não, não vi.

MP: Tá, isso eu entendi, mas eu quero saber o seguinte, apesar de você não ter visto a polícia achando, você viu uma sacola ou então na mão do policial um ouro e um relógio?

I: Eu vi um policial colocando um relógio em uma sacola meio que transparente.

MP: Você viu um policial colocando um relógio numa sacola transparente?

I: É,

mas o relógio era o meu.

MP: Mas o relógio era o que?

I: Era meu.

MP: Era um relógio seu?

I: Hanram
.

MP: Que marca que era esse relógio?

I:

Ah, aí não lembro.

MP: Era um relógio que alguém tinha te dado, era um relógio caro?

I: Era um relógio

que tinha ganhado da minha prima.

MP: E como que era esse relógio,

descreve?

I: Ele era

um relógio simples.

MP:

Simples, mas assim, que cor, de plástico, de metal?

I: Ele era de meta.

MP: Que cor?

I: Ele era amarelo.

MP: Amarelo, que mais você consegue me descrever?

I: Na placa onde via a hora, tinha uma fada.

MP: Tinha uma fada?

I: É.

MP: Fada de personagem de criança, aquela, tipo do Peter Pan?

I: É.

MP: Você viu a polícia achando droga na casa?

I: Não.

[...]

Defesa:

Larissa, você sabe com que o Evandro trabalhava?

I:

Não.

Defesa: Sabe se trabalhava no garimpo, se ele já?

I:

Não, não sabia.

[...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Samira Monteiro Alves narrou o acontecido da mesma forma. Além disso, aduziu que não sabia da ligação de Evandro com o Comando Vermelho (
Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Este é o relato de Carlos Elias Martins Carvalho:

MP:

Você está no CDP hoje em dia, né?

T: Sim, senhora.

MP:

Carlos, o Evandro, pelo que consta aqui, estava ficando na sua casa, morando com você, não sei,

um determinado tempo, correto?

T: Sim senhora, ele pediu, não tinha lugar para ficar e pediu para ficar lá uns dias na minha casa e era pelo...

eu passei uns dias com ele aqui, né?,

querendo ou não, a gente pega uma aproximação, ele pediu essa ajuda, eu acabei ajudando.

MP:

Só por curiosidade,

você está preso pelo que hoje em dia, que crime?

T: Corrupção de menor?

MP: [...] consta aqui que o Evandro está sendo acusado de um latrocínio, de uma pessoa chamada... deixa eu só ver o nome da vítima certinho aqui para eu te falar, Wilson Donizete da Silva, ali na Vila dos Garimpeiros, o que você tem conhecimento sobre isso?

T:

Olha doutora, sobre isso [a testemunha faz sinal de silêncio].

MP:

Não tem conhecimento nenhum?

T: O meu depoimento é em sigilo, doutora, eu não posso falar na frente dele.

[a Promotora pede a retirada do réu da sala]

R: Doutora, eu queria te pedir proteção e sigilo, porque se ele ficar sabendo de alguma coisa, eu corro risco de vida aqui dentro, doutor.

MP: Eu vou ao final da audiência, para que você fique separado dele, para que seja oficiado, pode ficar tranquilo, ele não está ouvindo, ele não vai ter acesso a esse, quem quem está como advogado dele aqui é Defensoria Pública, certamente não vai mostrar o seu depoimento, então aí eu quero que você narre para a gente, por gentileza, o que é que aconteceu?

R:

Olha, eu conheci ele na área 3D,

a gente, puxou um tempo junto até então, a gente pega uma aproximação na venda. [...],

querendo ou não;

aí eu saí para a rua, ele saiu primeiro que eu,

depois eu saí,

a[i encontrei com ele por acaso na rua, a gente trocou o telefone e passando uns dias ele me ligou pedindo ajuda,

que não tinha lugar onde ficar,

eu peguei e acabei deixando ele ficar aqui, falei

que era para ficar o mais rápido possível, até encontrar uma

casa, aí

eu deixei; aí teve uma festa,

passado nesse intervalo, teve uma festa na casa de uma amiga nossa em comum, o nome de Cris, aí nós fomos juntos, beleza, estava tendo bebida, cigarro lá dentro,

a gente começou beber lá e tal, acabou a bebida e o cigarro,
aí Evandro e Rafael chegou e pediu a minha moto emprestada, que era para comprar bebida de cigarro,

eu acreditei nele, eu acreditei porque até então não tinha nada para mim desacreditar, aí pegaram a minha moto, acabaram me enganando, demoraram com a minha moto, falaram que era só para comprar bebida e cigarro rapidinho e demoraram
, eu fiquei esperando um tempão lá fora, sentei lá fora, aí depois de uma

hora e meia eles chegaram, eu já estava desanimado, né?, aí pedi para ir embora, como ele estava comigo, eu pedi para ir embora e ele também foi junto,

a gente chegou em casa, eu tinha bebido um pouco, acabei dormindo, aí eu acordei, tinha essas duas gurias dentro da minha casa,

uma estava sentada no sofá, a outra estava no banheiro,

e Evandro estava voltando da cozinha, que eu tinha um colchão na sala, que era o dele, aí ele voltando para o colchão dele, ele perguntou para mim se tinha alguém na porta, que a porta era de vidro,
aí eu fui lá abrir e era os policiais;

os policiais me perguntaram quem que tinha saído da minha moto por último, eu falei que foi o Evandro e o Rafael
, ele me mostrou a foto do outro rapaz,

aí eles pediam autorização para mim para fazer uma busca dentro da casa,

para mim então eu estava tudo normal
.

eu autorizei, beleza, eles encontraram uma pequena porção com o Evandro, uma outra porção que ele tentou jogar
fora, que até então na hora eu acabei falando que era de uma menina, que ela tinha feito o mesmo trajeto que o Evandro,

eu não sabia que Evandro tinha droga dentro da minha casa, que era menino, mas na verdade aí eles abordou e encontrou,

eu falei era da menina, mas na verdade era dele a droga;

os policiais encontraram um relógio,

um relógio lá na casa que ele falou que era dele, aí que os policiais foram me falar que Evandro tinha feito um latrocínio horas antes junto com o Rafael, que eles já sabiam de tudo, que

eles já ‘veio’ com as informações de lá, aí Evandro acabou confessando
.

MP: Você ouviu o Evandro confessar que o policial?

T:

Olha, ele falou para mim que confessou lá na cela, lá no CISC, quando põe

um do lado do outro, ele falou assim: “ eu assumir, mas vou falar que eu só peguei as coisas de dentro de casa”. ele falou lá na hora que já tinha ‘ponhado’ tudo às claras,

estava já lá

[...].

MP: Tá, você disse que o Rafael e o Evandro saíram com a sua moto, isso era mais ou menos que horas?

T:

Olha doutora, eu não me recordo, que eu estava bebendo e usando,

não me recordo a hora, mas

era de noite, era já de noite.

MP: Na noite anterior à polícia chegar?

R: Isso, na

noite anterior.

MP Quem é esse, Rafael,

dá mais dados dele.

T:

Olha, eu conheço ele como Rafael Neguinho, só aí o policial. Paulo me mostrou a foto dele, se era esse rapaz que tinha ido, eu falei que era.

MP:

Certo, você falou para mim que você não sabe o horário, né?, quanto tempo eles ficaram fora mais ou menos,

mais de uma hora, quarenta minutos?

T: Uma hora e meia por aí ficaram com a minha moto, eu preocupada, fizeram eu

de besta, né,

muita covardia.

MP: Você sabe o porquê que eles fizeram isso com a vítima, qual que foi o motivo?

T:

Não sei, doutora, eu estava por fora do que aconteceu, do que estava acontecendo.

MP:

Você está na mesma cela que o Evandro hoje?

T:

Não,

eu

tive que ir para o seguro, né?,

porque eu estou sendo ameaçado só do meu depoimento está em sigilo,

imagina se sai?

MP:

Mas você está sendo ameaçado por causa desse caso?

T: Por causa disso, de falar que eu sou cagueta?

MP:

Você está no seguro hoje?

T:

Estou no seguro, fui para o seguro. [...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

No seu interrogatório judicial, Evandro admitiu sua participação no caso dizendo:

Juíza:

O senhor confirma que participou, faz parte de uma associação criminosa para cometer crimes e também do crime de latrocínio?

R: Bom senhora, olha só, latrocínio eu não cometi, não fui eu que matei essa pessoa, entendeu senhora?, a senhora pode estar até mesmo com meu depoimento aí,

realmente sim, eu estava na casa, mas não participei da morte,

eu fiquei do lado de fora,

porque até então, quando me ligaram para eu estar indo lá, não me falaram que ia morrer entende, entendeu?,

me falaram que era

um suposto ‘cabriteiro’,
que a gente ia lá para estar conversando, entendeu?, estar

conversando com ele,

ou vendo se ele queria vir para o nosso lado para

trabalhar com a organização ou se ele ia querer continuar trabalhando normalmente, tá ligado,

que nem tipo que ele estava atrapalhando
.

Juíza: Tá,

calma Evandro, esse ‘cabriteiro’ seria quem, o Donizete Wilson?

R:

Sim senhora.

Juíza:

Tá, quem que pediu para vocês irem lá?

R: Eu não posso falar nomes, esses ‘trem’,

porque pode estar trazendo complicação até para mim mesmo.

Juíza: Tá, quem foi lá então,

você e quem?

R: Oh, eu fui sozinho senhora, mas quando cheguei lá já tinha gente dentro da casa, que eu fui lá mais para dar um apoio, entendeu?, quando eu cheguei lá já tinha uma pessoa
.

Juíza: Tá, então vocês foram na casa do Wilson por causa da questão de drogas?

R: Sim senhora
.

Juíza: Você e aí já tinha gente lá?

R:

Tinha gente lá, quando eu cheguei já tinha gente dentro da casa.

Juíza: Quantos?

R: Tinha mais ou menos uns quatro senhora, porque tinha dois dentro do quarto com ele, que estava com ele na chamada de vídeo com as pessoas lá de cima, aí tinha mais gente revistando a casa, aí quando eu cheguei, eles pediram para eu estava ficando lá fora, porque se não me engano,

esse Donizete alugava a casa dele, alugava quarto

para garimpeiro, entendeu?,

tipo o garimpeiro vinha do garimpo, ficava ali com ele, até então,

a informação que tinha é que tinha mais um garimpeiro ficando na casa, aí pediram para eu ficar do lado de fora, como ele não estava lá, pediram para ficar do lado de fora e esperando ele chegar,

para se caso dele chegasse, enquadrasse ele também, entendeu?,

para ele não correr,

não ver o que estava acontecendo
.

Juíza: Tá, só um pouquinho

que eu me perdi aqui, você chegou a ver quando mataram ele?

R:

Não senhora, estava do lado de fora, a única coisa que eu vi foi hora que os guri ‘trancou’ a porta, que voltaram e falaram para nós ir embora, entendeu?, aí só perguntei e eles falaram que estava lá, entendeu?

Juíza: Tá, e quem que levou as coisas, os objetos?

R: Oh senhora, eu não vou mentir não, os meninos

estavam com uma mochila lá, não me recordo o nome dos meninos, entendeu?, estava com uma mochila, aí um deles foi, me entregou esse relógio, entendeu?, fiquei com um relógio sim, se eu não me engano um Bvlgari, importado
.

Juíza:

Você então foi lá pedido de alguém da facção, é isso?

R : Sim senhora
.

Juíza:

Então você confirma que está faccionado?

R:

Sim senhora
.

Juíza:

E os demais também?

R:

Oh senhora, aí já não sei informar,

por causa que eu cheguei lá e já estava,

eu sou novo na cidade, quase não

conheço ninguém não senhora, eu só conheço as pessoas que estavam presas comigo aqui mesmo que eu vi na rua, agora

os que estava lá...

Juíza: Tá bom, desde que você saiu então você continua faccionado,

tanto com a facção vermelha,

como com outras pessoas, você confirma?

R: Olha senhora, quando eu saí, eu estava sossegada, entendeu?, fiquei um mês e pouco sossegado, até operei,

aí quando acharam eu,

tipo, quando você sai da cadeia, você tem três meses de carência, tipo, três meses sossegado, você pode fazer o que

você decide da sua vida, entendeu?, aí quando eu saí, que eles me encontraram, que

chegaram a mim, o meu telefone, aí eu falei para eles, ainda reclamei,

que tenho o meu tempo de ficar sossegado, eu posso ficar sossegado.

aí eles: ‘não,

a cidade está em guerra,

por causa que está morrendo esse monte de gente aí,

entendeu?,

não tem isso de você vai ficar afastado, não, você vai ter que ficar, entendeu?”, aí foi onde eu tive que voltar.

[...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O pedido de desclassificação deve ser acolhido.

Como é cediço, o latrocínio decorre da conjunção de duas condutas

distintas: o roubo e o homicídio. Assim,

sua caracterização

demanda a existência de dolo para roubar

e de dolo/culpa na morte.

Colaciono doutrina:

Crime qualificado pelo resultado morte: trata-se da hipótese do latrocínio, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte). É considerado crime hediondo. Cuidou o legislador de explicitar que é preciso haver, anteriormente, violência, razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se, da grave ameaça, resultar lesão grave ou morte. Deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 582 – e-book).

No latrocínio – crime contra o patrimônio, e não contra a vida – o intento inicial e principal da conduta é a subtração patrimonial e não a causação da morte da vítima ou de terceiros, circunstância ocasional da infração, apesar de gravíssima.

É necessário que o resultado esteja vinculado à ação violenta do agente e seja produzido por dolo ou culpa, descartadas as situações de imprevisibilidade, em observância à regra da responsabilidade penal subjetiva e ao expressamente fixado no art. 19 do CP, que dispõe: “pelo resultado que agrava expressamente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente”.
(Mauricio Schaum Jalil e Vicente greco Filho, Código Penal

Comentado, 6 a edição, Ed. Manole, pág. 722 – e-book).

A jurisprudência alinha-se no entendimento:

[...]

Para a tipificação da conduta como latrocínio, é necessária a comprovação do animus necandi, é preciso verificar se o agente atentou contra a vida da vítima e, no caso da modalidade consumada do crime, aferir se a morte ocorreu por circunstâncias ligadas à vontade do agente, situação que não se evidencia nos autos. Precedentes.

O latrocínio é delito complexo, decorrente da união consequencial dos crimes de roubo e homicídio. Assim, quanto ao elemento subjetivo, caracteriza-se pelo dolo de roubar e de matar. Precedentes. [...]
STJ, AgRg no HC n. 789.669/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

[...] Incide o tipo penal de latrocínio quando evidenciada a vontade livre e consciente do agente de matar para obter a res furtiva ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente.

[...]

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.231268-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024).

Fixada essa premissa,

fica claro que o tipo penal atribuído ao réu não restou caracterizado.

De concreto apurou-se que a vítima foi morta na própria residência.

Da

prova

produzida

não se extrai

certeza de que o réu agiu com a intenção de roubá-la

ou

que a

matou para garantiu o êxito do crime patrimonial.

As testemunhas ouvidas são bastante imprecisas no ponto.

De acordo com Paulo Suady,

“
o Evandro não quis citar quem, mas disse que a situação se deu em função de que a vítima ia levar droga para o garimpo, então, segundo o entendimento da gente, a vítima estaria caguetando, que o pessoal da facção chama, que é vender entorpecente que não foi adquirido pela facção, então ele teria ido lá à princípio por isso”.

Apesar de o policial deixar subentendido

que havia a intenção
“de subtrair o dinheiro, subtrair esse entorpecente”,

não foram produzidas provas nesse sentido.

Otávio Luis de Lima e Renata Leite Eloy

não souberam informar quanto a intenção de Evandro

naquele dia.

Larissa e Samira também disseram desconhecer os motivos que o levaram

à residência da vítima.

O

depoimento de Carlos, alegando que Evandro “
confessou lá na cela, lá no CISC, quando põe

um do lado do outro, ele falou assim: “ eu assumi, mas vou falar que eu só peguei as coisas de dentro de casa”,
não basta para reconhecer a prática do latrocínio.

Saliento que as imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores confirmaram apenas

que “
á
s 00h07min23seg

é possível identificar que uma pessoa se desloca partindo do local onde é a residência da vítima até uma outra pessoa que o aguardava próximo a uma motocicleta, que estava parada e desligada em frente a um terreno vazio
” (Id. 232013153 - pág. 1).

A perícia

limitou-se a documentar os vestígios materiais encontrados no local do crime (Id.
232013176 - pág. 1-37).

Nas

imagens que instruem o laudo

percebe-se que vários itens de valor foram ignorados.

O carro estava na garagem com as chaves, e a televisão e outros eletrônicos/eletrodomésticos na casa.

O relógio que a vítima usava e os aparelhos celulares que estavam na residência

também não foram

levados.

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça,

“
não podemos concluir que a intenção de EVANDRO e seus comparsas seria furtar e/ou roubar a vítima pelo simples fato da casa do ofendido ter sido revirada e algumas coisas alheias móveis terem sido subtraídas
” (Id. 241515689 - pág. 22).

Além disso, não há como ignorar a confissão de Evandro, no sentido de
que foi à residência por causa da venda de drogas realizada pela vítima, pois

havia a intenção cooptá-la

para a facção criminosa.

Por admitir que integra o Comando Vermelho, me parece bastante crível a versão de que o homicídio está relacionado

com o fato de a vítima traficar, sem

a permissão do grupo criminoso.

No contexto,

necessário reconhecer que a subtração decorreu de desígnio autônomo,

especialmente porque não há provas de que a violência empregada na morte da vítima se tratou de meio para

alcançar

ou assegurar o fim patrimonial.

Assim sendo, a desclassificação é impositiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora a conclusão:

Habeas corpus: cabimento para dar à versão do fato acertada pela instância de mérito a sua correta classificação jurídica, mais favorável ao paciente. II. Latrocínio ou homicídio em concurso com roubo: diferenciação.

1. No roubo com resultado morte ("latrocínio"), a violência empregada - da qual deve resultar a morte -, ou se dirige à subtração, ou, após efetivada esta, a assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, que constitui a finalidade da ação.

2.
Diversamente, tem-se concurso de homicídio e roubo (ou furto), se a morte da vítima, em razão de animosidade pessoal de um dos agentes - segundo a própria versão dos fatos acertada pela decisão condenatória - foi a finalidade específica da empreitada delituosa, na qual a subtração da sua motocicleta - que, embora efetivada antes da morte, logo após é lançada ao rio pelos autores -, antes se haja de atribuir à finalidade de dissimular o crime contra a vida planejado
.
(HC 84217, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10-08-2004, DJ 27-08-2004 PP-00074

EMENT VOL-02161-02 PP-00234).

Cito ainda os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
HOMICÍDIO POR LEGÍTIMA DEFESA, APÓS A VÍTIMA TER LHE AMEAÇADO COM UMA ARMA DE FOGO, DURANTE DESENTENDIMENTO POR DÍVIDA DE AGIOTAGEM – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – MORTE DA VÍTIMA E SUBTRAÇÃO DO VALOR DE CINCO MIL REAIS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DE MATAR (ANIMUS NECANDI) E FURTAR (ANIMUS FURANDI)
–
VIOLÊNCIA NÃO UTILIZADA PARA ALCANÇAR FIM PATRIMONIAL
– PROVAS TESTEMUNHAIS – DESENTENDIMENTOS ORIUNDOS DE DÍVIDA DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE OUTROS BENS - INTENÇÃO DO AGENTE E MOMENTO DE CONSUMAÇÃO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E PREMISSA DO STF - INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE UM ANO E CINCO MESES – PORTADOR DE DIABETES – PRIMARIEDADE, FAMÍLIA CONSTITUÍDA, RESIDÊNCIA CERTA, TRABALHO LÍCITO E BOA CONDUTA SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA NOVO JULGAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO PROVIDO, COM CONCESSÃO DE LIBERDADE PROCESSUAL AO APELANTE.

A subtração de bens da vítima e a sua morte podem caracterizar latrocínio, homicídio em concurso material com roubo ou com furto, dependendo da intenção do agente e do momento de consumação. Configura-se latrocínio quando “o agente efetua a subtração empregando violência contra a pessoa e, daí, resulta a morte do sujeito passivo” (ESTEFAM, AndréDireito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183) – 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 429); caracteriza-se homicídio em concurso material com roubo quando o agente efetua a subtração empregando violência ou grave ameaça contra a pessoa e, em seguida, mata por motivação diversa do interesse patrimonial (OLIVEIRA JUNIOR, Eudes Quintino de. “A tentativa e a consumação do crime de latrocínio”. Disponível em: www.jusbrasil.com.br – acesso em 14.6.2018); e configura-se homicídio em concurso material com furto quando o agente mata a vítima por motivação diversa do interesse patrimonial e, após matá-la, subtrai seus bens (STF, HC 84.217/SP).

Se a subtração de valores ocorreu após o falecimento da vítima e inexiste comprovação de que o apelante matou-a com a intenção de obter vantagem patrimonial, impõe-se desclassificar a conduta para homicídio e furto, em concurso material
. (TJMT, RSE no 143844/2017; TJMG, Apelação Criminal no 1.0109.13.000549-8/001) [...] (N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO DOLOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ANIMUS FURANDI – PROCEDÊNCIA –
INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DOS BENS DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA ACERCA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ANÁLISE DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DO JÚRI.

Se com base no conjunto fático-probatório existente nos autos pode-se concluir que o réu matou a vítima sem a intenção de subtrair-lhe coisa alheia móvel, impõe-se a desclassificação do latrocínio para homicídio, com a remessa dos autos ao Juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (TJ/MT, N.U 0002731-79.2013.8.11.0050, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 22/09/2015).

A incidência de eventual qualificadora ou excludente de ilicitude em relação aos delitos,

caso existam,

deverão ser incluídas pelo órgão ministerial:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – RECURSO DO MP – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA – MUTATIO LIBELLI – INOBSERVÂNCIA DO ART. 384, E SEGUINTES DO CPP - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Deve, a sentença, ter correlação com o que é contemplado no teor da denúncia. Se acaso o juiz sentenciante, após a instrução criminal, entender que cabe definição jurídica do fato diversa daquela descrita na denúncia, em consequência de prova existente (ou ausência de prova) nos autos, de elementos ou circunstâncias da infração penal não contidas na acusação, deve, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, dar vista ao Ministério Público para o aditamento à denúncia, sob pena, de nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(TJ/MT. N.U 0003066-67.2008.8.11.0020, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – COACUSADOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RELAÇÃO AO OUTRO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ANÁLISE DE OFÍCIO, DA QUESTÃO PROCESSUAL, EM CASOS TAIS DECISUM QUE VIOLA O PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA – MUTATIO LIBELLI – INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 384, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SEGUINTES - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA.

Caso o juiz sentenciante, após a instrução criminal, entender ser cabível definição jurídica do fato diversa daquela descrita na denúncia em consequência de prova existente (ou ausência de prova) nos autos de elementos ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, deve, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, abrir vista ao Ministério Público para a realização do aditamento da denúncia, sob pena de nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a denúncia narrava que os réus praticaram delito contra o patrimônio (latrocínio), pois presente o “animus furandi”. Após a instrução, o Juízo sentenciante absolveu um dos réus do delito de latrocínio e, em relação ao recorrente reconheceu o animus necandi, pronunciando-o pelo delito de homicídio qualificado, por meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A sentença deve ter correlação com a denúncia, ou seja, só pode haver condenação por fato descrito na peça inaugural. Assim, apurando-se, durante a instrução, a existência de elemento ou circunstância da infração penal não descrita o magistrado deve aplicar as regras previstas no art. 384, do Código de Processo Penal.

Desta forma, por força da Súmula 453 - Superior Tribunal de Justiça que veda a aplicação da “mutatio libelli” em segundo grau de jurisdição e diante da afronta de princípios constitucionais, impõe-se a anulação da sentença “a quo”, para retorno dos autos à primeira instância a fim de oportunizar ao órgão ministerial o aditamento da denúncia
. (TJ/MT, N.U 0157504-67.2015.8.11.0000, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo interposto por Evandro Silva do Nascimento

para anular a sentença condenatória e desclassificar

o latrocínio

constante da denúncia, para o crime de homicídio, em concurso

material com furto, com a

remessa dos autos ao juízo competente, a quem caberá analisar inclusive os delitos conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024